Tribunal: TJMT
Processo: 0012061-19.2017.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012061-19.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERSON FERREIRA DIAS - CPF: 052.226.319-40 (APELANTE), ADRIANA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 913.756.141-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012061-19.2017.8.11.0064

APELANTE: ROBERSON FERREIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – PRETENSÃO AMPARADA NO RECURSO REPETITIVO TEMA N. 983/STJ –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É admissível a fixação de valor indenizatório à vítima nos casos de crimes cometidos com violência contra a mulher e praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedente em Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012061-19.2017.8.11.0064

APELANTE: ROBERSON FERREIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ROBERSON FERREIRA DIAS, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena 20 (vinte) dias de prisão simples, no regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato tipificada no artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, com as implicações da Lei n. 11.340/2006,
bem como fixou o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração.

Em suas razões, a defesa requer a extirpação do valor fixado a título de reparação de danos morais, “
uma vez que este valor não foi discutido no processo, de modo que sua imposição fere o princípio do contraditório e da ampla defesa”
(id. 87399471).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 87399474).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 92671489).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012061-19.2017.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
ROBERSON FERREIRA DIAS
a prática da infração descrita no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais [vias de fato], com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

A denúncia foi assim colocada:

“
[...] em 22/8/2017, por volta das 12h30min, na residência comum, localizada na Rua 09, Quadra 02, Casa 12, Bairro Residencial José Sobrinho, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com um tapa e um empurrão,
praticou vias de fato
contra a companheira Adriana de Oliveira Matos, conforme B.O.PM 2017.279929 de fls. 3/4 e declarações vitimárias de fls. 5.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes. Consta que o denunciado era ciumento e sempre ofendia a vítima com xingamentos.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima, xingou-a de biscate, puta e vagabunda e, injustificadamente, empurrou-a e deu um tapa nela. Acionada, a polícia militar prendeu o denunciado em flagrante. Interrogado, o denunciado confessou parcialmente os fatos [...]”.

A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas, e demonstradas no boletim de ocorrência (id. 87398461), no pedido de providências protetivas (id. 87398461 – Pág. 13), nas provas orais e na confissão do réu, de forma que a defesa somente insurgiu-se contra a condenação indenizatória.

Depois de analisar a motivação exarada na sentença, não encontro nenhuma razão para reformá-la, isso porque há amparo jurídico acerca da condenação a título de reparação de danos morais na esfera criminal.

Nesse contexto, comungo do entendimento doutrinário e jurisprudencial o qual admite a fixação de indenização mínima por danos morais em caso de condenação em infrações relacionadas à violência doméstica, como é o caso dos autos em tela.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a imposição de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que preenchido o requisito de pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantidade, além da prescindibilidade de instrução probatória.

O requisito da existência de pedido expresso na denúncia encontra-se devidamente atendido, uma vez que se verifica, nos autos, o petitório condenatório relativo ao pagamento de valor mínimo a título de reparação de danos, nos seguintes termos:

“O Ministério Público requer: [...]
“A condenação do denunciado nos danos materiais e morais sofridos pela vítima, em valor mínimo, decorrentes do injusto penal”(id. 87398461).

Havendo, dessa forma, requerimento expresso na peça inaugural, o contraditório fica, desde então, estabelecido, pois se pressupõe amplo acesso da defesa ao pedido, sendo-lhe facultada a produção da contraprova.

Não há que se falar em inobservância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois o réu, validamente citado, teve a oportunidade de se insurgir contra todos os termos da denúncia no momento cabível, contudo, não o fez.

Além disso, também não assiste razão ao apelante quanto ao valor fixado.

Nesse contexto, oportuno destacar a inovação do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, estabelecendo que o juiz
“fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.

Embora a norma não tenha fixado valor específico, o entendimento que compartilho é no sentido de que nos casos de indenização por dano moral na esfera penal mostra-se prescindível a indicação de um valor líquido e certo pela acusação, devendo, assim, o juiz sentenciante arbitrar
quantum
indenizatório sob os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, quanto à [des] necessidade de se demonstrar os danos sofridos pelas vítimas, como fundamento a justificar a reparação pecuniária, adoto a mesma linha de raciocínio da Corte Superior:

“Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados”.
[1]

Por oportuno, entendo que basta uma simples ocorrência de ato ilícito para se caracterizar o dano moral, independente de efeito material da vítima, até porque, como bem sedimentado pelo STJ, a indenização prevista nesses casos contempla as duas espécies de dano: material e moral.

Trilhando idêntica orientação, colaciono os seguintes julgados sobre a temática:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo. 2. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o quantum que refere-se ao dano moral. 3. Recurso especial improvido”. (REsp 1585684/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016).

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO –INDENIZAÇÃO – DANO MORAL CAUSADO À VÍTIMA – EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL IN RE IPSA – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) – ENUNCIADO N.o 14-A DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado n.o 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral in re ipsa, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. Recurso Desprovido.

(TJ-MT - APR 0006707-13.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – ART. 387, IV, CPP – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DA EXTENSÃO DO PREJUÍZO MORAL – EMBARGOS REJEITADOS. Conforme entendimento manifestado pelo STJ, “Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o quantum que refere-se ao dano moral.” (REsp 1585684/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016).

(TJ-MS – EI MS 0013190-32.2014.8.12.0001, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, data de julgamento: 16/05/2018, 1a Seção Criminal, data de publicação: 18/05/2018)

APELAÇÕES CRIMINAIS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DEIXA DE FIXAR VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – TEMA REPETITIVO N. 983 DO STJ - RECURSO PROVIDO. I - Nos casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é possível a fixação de valor mínimo indenizatório, a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983 – STJ). II - Recurso provido, com o parecer.

(TJ-MS – APR MS 0004205-06.2016.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, data de julgamento: 15/03/2018, 3a Câmara Criminal, data de publicação: 16/03/2018)

Cumpre enfatizar, para corroborar meu entendimento, o conteúdo do Enunciado Orientativo n. 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, a saber:

“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]

STJ - REsp: 1675874 MS 2017/0140304-3, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28/02/2018, S3 - 3a SEÇÃO, DJe 08/03/2.018

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021